Tribunal: TJPA
Processo: 0813710-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813710-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO PERES ZUMERO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813710-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO PERES ZUMERO

Advogados do(a) AGRAVADO: ARTHUR SISO PINHEIRO - PA17657-A, ANANDA LUIZHA DA COSTA NUNES - PA29893-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAL PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. JURISDIÇÃO MÉDICA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SÉRGIO AUGUSTO PERES ZUMERO, deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente cirurgia indicada pelo médico assistente do agravado, inclusive fornecendo duas unidades do material “kit DAC hidrogel com Vancomicina”, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de custeio de procedimento cirúrgico e materiais correlatos por parte do plano de saúde, com base em parecer de junta médica divergente da prescrição do médico assistente, e se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que compete ao médico assistente, que acompanha diretamente o quadro clínico do paciente, indicar o tratamento e os materiais mais adequados, não podendo a operadora de saúde substituir tal juízo técnico por parecer de auditoria ou junta médica não vinculada diretamente ao caso.

4.

A negativa da operadora baseou-se unicamente em laudo da auditoria médica interna, sem justificativas técnicas suficientes ou elementos que infirmem o laudo do médico assistente, que aponta expressamente a necessidade do procedimento e do material prescrito.

5.

A recusa da operadora em autorizar procedimento coberto contratualmente e prescrito por médico responsável configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer o direito fundamental à saúde do consumidor.

6.

A urgência e a necessidade do procedimento foram suficientemente demonstradas por documentação médica, evidenciando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem.

7.

O eventual custeio indevido poderá ser ressarcido, caso revertida a decisão em sede de mérito, inexistindo risco irreparável à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não pode recusar autorização de procedimento e materiais prescritos por médico assistente com base em parecer de junta médica interna, sem apresentar justificativas técnicas consistentes e plausíveis.

2.

A indicação terapêutica do médico que acompanha diretamente o paciente prevalece sobre auditoria médica do plano, especialmente quando não demonstrada a abusividade da solicitação.

3.

Estando presente a urgência do procedimento, bem como sua cobertura contratual, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o custeio pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, III e 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-DF, Apelação Cível 0710377-59.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21.07.2021.

·

TJ-SP, AI 2021745-36.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 22.03.2022.

·

TJ-RJ, AI 0043692-15.2021.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Gusmão A. de Brito Neto, j. 26.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0858930-10.2025.8.14.0301) ajuizada por SÉRGIO AUGUSTO PERES ZUMERO.

A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela para compelir a operadora de saúde a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico do agravado, incluindo o fornecimento de duas unidades do material "kit DAC hidrogel com Vancomicina", prescrito pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 28151306), a agravante sustenta: a existência de divergência técnica entre o médico assistente do recorrido e o médico auditor da operadora, que opinou pelo indeferimento do material solicitado, o que ensejou a formação de junta médica, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017; a ausência de probabilidade do direito alegado e a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento que sustenta a supremacia irrestrita da prescrição médica individual; que o deferimento da tutela desconsidera o princípio da legalidade e as normas regulatórias da saúde suplementar, especialmente a distinção entre os regimes públicos e privados de assistência à saúde; e que a decisão representa interferência indevida na atuação técnica da operadora de saúde e violação ao contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão recorrida.

Em análise, foi indeferido p efeito suspensivo requerido, consoante decisão de ID 28868829.

Em seguida, a agravante interpôs agravo interno reforçando os argumentos do recurso (ID 29606092).

Contrarrazões ofertadas no ID 29640907, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 30604930.

É relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita à recusa do plano de saúde em
a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo
médico assistente do agravado.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

Em linhas gerais, argumenta a agravante que a solicitação dos materiais necessários à realização da cirurgia foi submetida à junta médica e esta opinou desfavoravelmente. Sustenta que a auditoria é regulamentada pela Resolução nº 1.614/2001 do Conselho Federal de Medicina.

No caso em tela, tenho que a tese do agravado (autor da demanda originária) restou devidamente demonstrada em virtude do laudo médico juntado em ID 146361302 dos autos de origem.

Importante ressaltar que o plano de saúde não deve se imiscuir no âmbito da necessidade ou não de exames ou procedimentos, porquanto a indicação de quaisquer deles cabe ao médico responsável pelo atendimento, que é quem detêm amplo conhecimento do caso apresentado por seu paciente e a especialidade necessária para conduzir o melhor tratamento.

De igual modo, observo que o plano de saúde, em sua negativa, limita-se a apresentar a conclusão da auditoria, na qual consta parecer desfavorável à realização do procedimento, sem apresentar as razões robustas e plausíveis como forma de viabilizar eventual acareação com relação à prescrição do médico da recorrente.

Repisa-se que cabe exclusivamente ao médico assistente indicar o melhor tratamento, dentro da literatura médica, que acredita que seja o mais adequado à obtenção da cura ou melhora de vida do paciente, visto que acompanha o estado clínico da agravante, bem como possui conhecimento dos demais tratamentos realizados anteriormente e que não obtiveram o resultado pretendido.

Assim, estando a cobertura da cirurgia requerida prevista contratualmente, não cabe à operadora do plano de saúde recusar a autorização para realização da cirurgia indicada e dos materiais necessários ao ato cirúrgico.

Nesse sentido a jurisprudência pátria vem se posicionando. vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE E AUDITOR DO PLANO DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL. PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a ré custeie integralmente o tratamento, conforme prescrição médica, e condená-la ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Tendo em vista a divergência de posicionamento entre o médico assistente da autora e o médico auditor da operadora de plano de saúde, foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, conforme determina o art. 6º, da Resolução Normativa nº 424/2017. 3. Não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento pleiteado sob o argumento de a negativa estar respaldada/amparada em parecer de junta médica, mormente porque a autora/apelada comprovou sua enfermidade, bem como a necessidade da intervenção cirúrgica, a qual tem cobertura prevista no contrato. O entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da autora, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento médico mais adequado para tratar sua enfermidade. 4. A negativa de cobertura do procedimento pleiteado pela autora, além de frustrar sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor. 6. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5º, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 7. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07103775920208070020 DF 0710377-59.2020.8.07.0020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde - Cirurgia prescrita por médico responsável pelo tratamento do paciente – Decisão que deferiu a tutela de urgência – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Documentos médicos juntados aos autos que demonstram a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico – Material inerente ao procedimento cirúrgico – Junta médica criada pela Operadora não pode estabelecer qual o método mais adequado para tratamento da doença – Jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20217453620228260000 SP 2021745-36.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 22/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Paciente portadora de hérnia de disco cervical incapacitante que necessita de cirurgia. Autorização negada. Antecipação de Tutela. Concessão. Manutenção. 1- Negativa de autorização pela seguradora ao argumento de que a junta médica por ela convocada discorda do diagnóstico, do procedimento e dos materiais que não se sustenta. 2- Diante da própria finalidade do contrato de seguro de saúde, a jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura ¿a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato¿ (AgInt no AREsp 484.391/RJ, julgado em 06/10/2016). 3- Divergência quanto à técnica e ao material a serem empregados. Ao médico, profissional habilitado e responsável pelo tratamento, incumbe a escolha do melhor procedimento e do material adequado. Verbete 211 da Sumula do TJ/RJ. 4- Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00436921520218190000, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 26/08/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Portanto, é induvidoso concluir que ao ter se negado a autorizar o fornecimento dos materiais necessários à realização da cirurgia indicada pelo médico assistente da recorrente, a recorrida não apenas atuou com abusividade, como também violou o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear os contratantes. O princípio indicado é basilar e se pauta em valores éticos e morais da sociedade, obrigando as partes a seguir parâmetros de honestidade, lealdade, segurança, confiança, transparência e visa a cooperação entre as partes, a fim de atingir o colimado no contrato, que é a garantia da saúde do usuário, consoante o art. 4º, inciso III do CDC.

De outra monta, no que concerne ao preenchimento dos requeridos para concessão da tutela recursal, entendo que não se faz presente o
periculum in mora
alegado pela agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à recorrente. Em verdade, caso a decisão meritória da ação de obrigação de fazer reverta a tutela deferida, poderá a recorrente efetuar a cobrança pelas despesas despendidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão de ID 28498684, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026